Tribunal: TJMT
Processo: 1006316-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1006316-68.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: TONY TABACARIA EIRELI - ME
EMBARGADO: MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APRESENTAÇÃO POR AMBAS AS PARTES – AGRAVO INTERNO PROVIDO - AÇÃO RESCISÓRIA RECEBIDA – DECLARATÓRIOS NÃO APRECIADOS - NULIDADE DO ACÓRDÃO – RECURSO ESPECIAL – INDICAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO ANTERIOR – ALEGAÇÃO DE NÃO CITAÇÃO PARA CONTESTAR A RESCISÓRIA – ATO CERTIFICADO NOS AUTOS – FALHA DA SECRETARIA – NOMINAÇÃO EQUIVOCADA DA RÉ (ORA EMBARGANTE) – CONTRAMINUTA COM IMPUGANAÇÃO ESPECÍFICA AO MÉRITO - NULIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA RESCINDIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – PROPÓSITO DE REEXAME DA CAUSA – INVIABILIDADE - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não implica em nulidade a falha da Secretaria que equivocadamente inverte o nome da parte na certidão que apenas constou o decurso do prazo para apresentação de contestação, até porque a citação foi dirigida corretamente para a embargante, principalmente porque em manifestações anteriores incursionou e impugnou o mérito da Ação Rescisória.
Os Embargos de Declaração são utilizados apenas quando no julgado há ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006316-68.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILKEN BRUNO DOS SANTOS - CPF: 089.309.416-13 (ADVOGADO), MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A - CNPJ: 43.214.055/0001-07 (EMBARGADO), FILIPE DIAS XAVIER RACHID - CPF: 070.042.456-32 (ADVOGADO), MARLEN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 571.023.336-68 (ADVOGADO), TONY TABACARIA EIRELI - ME - CNPJ: 70.493.010/0001-91 (EMBARGANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021